Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VISTORIA JUDICIAL ANTECIPADA. CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PERDAS E DANOS. PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No tocante à contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Na hipótese, sobre o vício de omissão, o acórdão se manifestou sobre os pontos apresentados. Apontou que a petição inicial deduziu o pedido relativo à reparação por danos e perdas e pela necessidade de produção antecipada das provas ao constatar situação de risco que prejudique um direito pretendido. Ainda, considerou a desnecessidade de aguardar o julgamento definitivo dos embargos para examinar o agravo de instrumento.
5. Com relação ao ponto da contradição, o acórdão promoveu a distinção entre as fases processuais e demonstrou que a omissão do juízo quanto ao pedido de vistoria judicial antecipada prejudicou a instrução probatória.
6. A análise interna do acórdão evidencia, portanto, harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. Os fundamentos utilizados (pedido expresso de produção de prova antecipada, cautela para conservação do resultado útil ao processo) ensejam a conclusão (reabertura da instrução probatória).
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.